Tribunal: TJES
Processo: 5000767-41.2021.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000767-41.2021.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: JOAO GERONCIO BARBOSA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000767-41.2021.8.08.0026

RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A

RECORRIDOS: JOÃO GERONCIO BARBOSA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS MINORADOS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por JOÃO GERONCIO BARBOSA em face de TELEMAR NORTE LESTE S/A
.
, todos devidamente qualificados.

O autor sustenta que a Empresa Demandada passou a realizar cobranças por mensagens de “sms” com alegação de que o Demandante tenha SUPOSTO contrato de “Plano de telefonia fixa na cidade de Cachoeiro de Itapemirim”, sem que esta estabelecesse contrato algum nesta modalidade com a Demandada. Em razão de suposta inadimplência, negativou o nome do Demandante no órgão de proteção ao crédito. Afirma que não possui contrato com a Empresa Demandada, e nunca residiu no endereço informado em uma das ligações na Cidade de Cachoeiro de Itapemirim.

Em contestação, a requerida argui que há ausência de prova sobre as alegações autorais e que não há que se falar em responsabilidade da empresa. Aduz inadimplência da parte autora, descabimento da inversão do ônus da prova, inocorrência de danos morais e realiza pedido contraposto.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2670439) dispôs que:

Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

1. TORNAR DEFINITIVA a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de excluir o nome da Autora dos órgãos de proteção ao crédito;

2. DECLARAR INEXISTENTE a dívida objeto da negativação, ou seja, contrato n. 059623521220905 (linha 3521-2209).

3. CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do evento danoso, o qual fixo como ocorrido na data da inclusão, e correção monetária a partir desta.

Em relação ao pedido contraposto, julgo-o
IMPROCEDENTE
, no que toca a cobrança de dívidas referente ao 059623521220905 (linha 3521-2209).

A requerida, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID 2670454) alegando que não houve descumprimento contratual, bem como a inexistência de danos morais. Ainda, requer que a empresa seja intimada quando o processo transitar em julgado. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais arbitrados.

O recorrido apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ainda, é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC. Por conseguinte, era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais. Mormente, os documentos apresentados tanto em sede de contestação, quanto em recurso não foram suficientes para comprovar a existência da contratação do serviço nem a legalidade dos valores. Sequer foi juntado aos autos, contrato que comprovasse a suposta relação jurídica entre as partes.

Nesses termos, coaduno com o juízo
a quo
:

“Logo, como a parte autora, na inicial, afirma que não houve celebração do contrato referente a linha fixa (3521-2209), constatei que a Ré não juntou o referido contrato nos autos, sequer gravação demonstrando a contratação do serviço. [...]

Veja que a Requerida apenas trouxe nos autos telas contendo o nome da parte autora e faturas, porém tais documentos por si só não são provas hábeis a comprovar a relação jurídica existente entre as partes; sendo assim, não é possível afirmar que a demandante teria firmado contrato de prestação de serviço com a Requerida.”

Corretamente agiu o magistrado quando declarou inexistência da cobrança realizada, bem como a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

Verificada a falha na prestação de serviços por parte da Recorrente, que conduziu a inscrição do nome/CPF do Recorrido junto ao órgão de proteção creditícia em razão de negócio jurídico desconhecido pelo consumidor, impõe-se a reparação imaterial.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.
É evidente que a negativação indevida ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando prejuízos ao autor, não se tratando de um
mero aborrecimento cotidiano.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Entretanto, no que tange ao quantum debeatur entendo que o patamar fixado em primeiro grau supera o montante normalmente fixado por esta turma em casos semelhantes, motivo pelo qual acolho o pleito de minoração e fixo-o em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, tão somente para minorar os danos morais para o patamar de R$ 5.000,00. Sem custas e honorários ante o provimento parcial.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.